Tribunal: TJDFT
Processo: 0731269-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729264-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMILTON OSMAIL MATIAS REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIS GOMES MATIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por AMILTON OSMAIL MATIAS, devidamente representado por seu curador ANDRE LUIS GOMES MATIAS contra a decisão ID origem 164355695, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação declaratória c/c restituição de valores com pedido de liminar n. 0724493-25.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo ora agravante, nos seguintes termos: Cadastre a Secretaria o curador da parte autora ANDRÉ LUIS GOMES MATIAS como seu representante legal. Cadastre a intervenção do Ministério Público. A declaração de hipossuficiência da parte interessada contradiz os demais documentos juntados aos autos, principalmente seu contracheque. Além disso, tal declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas sim relativa quanto ao seu conteúdo. Assim, é dever do Magistrado analisar, por meio dos elementos de que dispõe, se, de fato, estão reunidos os pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme depreende do art. 99, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. No presente feito, as condições relatadas na própria peça exordial indicam que a parte autora, em verdade, exerce cargo que lhe confere remuneração líquida superior à média nacional – mais de oito mil reais, conforme se verifica nos contracheques. Tudo isso evidencia, aprioristicamente, que a situação financeira noticiada pela parte autora não condiz com o que se entende por situação de hipossuficiência. Não há, pois, como se conceber que aquele que tem rendimentos mensais semelhantes ao da parte requerente possa ser considerado juridicamente pobre e não possa arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados aos autos não demonstram a hipossuficiência alegada. Fica a parte autora intimada a recolher o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No mais, no que concerne ao pedido de retroativo formulado, observe a parte autora o prazo prescricional quinquenal disposto no Decreto n. 20.910/32. Intime-se. Cumpra-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Alega que a decisão agravada não deve prevalecer, visto que houve comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais nos autos. Destaca que o recorrente é professor aposentado e que possui saúde frágil, sendo portador do vírus da imunodeficiência humana e demência vascular, de forma que necessita de cuidados especiais diários e possui altos gastos com cuidadores. Assevera que ainda possui elevados custos com remédios, alimentação, condomínio, honorários com advogada para realizar prestação de contas das suas despesas, em razão da condição de interdição e, ainda, outras despesas varáveis, necessárias para a subsistência do cidadão e de sua família, tudo conforme documentação colacionada. Pontua que somando as despesas que possui, é possível verificar que essas ultrapassam o valor dos rendimentos auferidos, necessitando de ajuda financeira de parentes para a devida manutenção básica dos gastos. Aduz que diante da comprovação da insuficiência financeira para arcar com as custas judiciais, deve ter o pedido de gratuidade de justiça deferido, ante a inviabilidade de acesso à justiça, assegurada pelo art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e pelo art. 98 do Código de Processo Civil. Informa estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a gratuidade da justiça; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, o agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 161683751), extratos das declarações anuais de imposto de renda de pessoa física e relatório médico (ID origem 161683754. Nota-se que posteriormente, conforme determinado pelo Juízo de origem, o recorrente anexou os últimos contracheques para comprovar os vencimentos recebidos. Analisando os citados documentos, tenho que são verossímeis as alegações veiculadas pelo agravante nos autos de origem no sentido de que pela situação peculiar de saúde atual da parte o rendimento auferido em razão do cargo público que ocupava não demonstra de forma absoluta a possibilidade de arcar com as custas processuais, sendo necessária cautela em uma análise pura e simples de uma remuneração superior ao critério objetivo previsto na Res. n. 271/2023 do CSDPDF. Corrobora essa alegação os documentos de despesas mensais juntados ao presente recurso (IDs 49548319 e 49548320), que descrevem diversas despesas com cuidadores e gastos básicos, que afetam o poder aquisitivo do agravante. Além disso, consta juntado aos autos de origem (ID 164037560), cópia de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho decretando a interdição total do agravante, declarando-o incapaz de exprimir a sua vontade, em decorrência de transtorno mental. Assim, ao menos nesta análise realizada em sede de cognição sumária, os parâmetros subjetivos parecem apontar para a hipossuficiência econômica do agravante, uma vez que, apesar de receber remuneração mensal em valor razoável e acima do critério objetivo utilizado como parâmetro e descrito alhures, aparenta não possuir condições de arcar com as custas processuais em razão da peculiar situação de saúde em que se encontra. Outrossim, não localizei, na documentação dos autos de 1o Grau, indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC e conforme expressamente previsto na decisão recorrida Assim, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para garantir, em caráter precário e provisório, a gratuidade da justiça até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, por entender aparentemente configurada a hipossuficiência do agravante, dispenso provisoriamente o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste Agravo, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão do efeito suspensivo, dentre elas, as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.